Tribunal: TJSP
Processo: 9000119-31.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do Parquet. Exame criminológico. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução.
Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito e a longa pena por cumprir, não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais.
Recurso não provido.